Tribunal: TJMT
Processo: 1026081-17.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026081-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELLE BARBOSA MARTINS RODRIGUES MESQUITA - CPF: 021.125.191-74 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA
.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo d
a
embargante.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos
Pares;

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão
monocrática que julgou embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em
favor da recorrente, ora embargante.

Sustenta que mesmo havendo documentos nos autos que comprovem que a parte aufere renda mensal de aproximadamente um salário-mínimo o benefício foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo.

Busca a reforma da decisão para que sejam acolhidos os embargos e atribuído modificativo, e, por consequência, seja concedido o benefício pleiteado.

Pois bem.

Conforme relatado,
a embargante busca, por meio dos presentes embargos de declaração, rediscutir a matéria já devidamente analisada e decidida. Contudo, conforme é cediço, os embargos declaratórios não se prestam a esse fim, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses estas que não se configuram no presente caso.

No que tange à alegação de hipossuficiência financeira para concessão do benefício da gratuidade da justiça, observo que não houve comprovação satisfatória da condição alegada.

A embargante juntou aos autos documentos que se revelam insuficientes para demonstrar a sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, uma vez que a mera declaração de percepção de renda próxima ao
salário mínimo
não gera, por si só, presunção absoluta de hipossuficiência, especialmente diante da inexistência de outros elementos que corroborem a situação alegada.

Ademais, o benefício da gratuidade da justiça, previsto na Lei nº 1.060/50 e regulamentado pelo art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, exige que o requerente demonstre, de forma idônea, a
insuficiência de recursos, o que não se verifica nos autos.

Assim, resta inviável acolher a pretensão da parte, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024